Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cartão BRB S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 3.737,79, referente à diferença da dobra legal, e R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 59291842), o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, afirma que o débito somente ocorreu porque a consumidora estava inadimplente e que, à época, o pagamento ainda não havia sido processado, de modo que não houve tempo hábil para impedir o desconto. Registra que os valores foram estornados, motivo pelo qual a repetição do indébito em dobro configuraria enriquecimento sem causa. Sustenta, assim, a inocorrência de danos materiais e morais, frente à inexistência de falha na prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença para que a condenação ao pagamento de danos materiais e morais seja afastada, ou, subsidiariamente, que a indenização por danos extrapatrimoniais seja reduzida.
3. O recurso mostra-se próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59291849 e 59291850). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 59291853).
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na origem, a recorrida relata que, em junho de 2023, parcelou a fatura do seu cartão de crédito, e que, em 31/07/2023, efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 4.223,50 (ID 59291540), restando a quantia residual de R$ 3.737,79 a ser paga. Contudo, no mesmo dia, aduz que o valor residual foi debitado da sua conta corrente (ID 59291548). Afirma que entrou em contato diversas vezes com o banco recorrente a fim de reaver o dinheiro e que, em razão do desconto, não pôde honrar compromissos, como a prestação do financiamento da sua casa e fatura do cartão de crédito de outro banco (IDs 59291550, 59291558), despesas que estão sendo cobradas com juros de mora. Acrescenta que, em 29/09/2023, ocorreu o estorno do valor debitado (ID 59291812).
7. Em contestação, a instituição financeira esclarece que, no dia 07/06/2023, foi efetuado o parcelamento da fatura do mês de junho, porém o processamento somente ocorreu na fatura posterior ao mês de agosto, em virtude da atualização sistêmica iniciada em junho. Informa, ainda, que o pagamento realizado se referiu ao total da fatura de agosto e que na mesma data foi feito o débito do valor mínimo da fatura daquele mês, porquanto a quitação ainda não havia sido processada e o pagamento estava em atraso (ID 59291826, págs. 1 a 3).
8. No entanto, apesar da narrativa apresentada pelo banco recorrente, observa-se, conforme exposto em sentença, que a fatura de agosto somente venceria em 07/08/2023 (ID 59291826, pág. 2) e o pagamento foi realizado em 31/07/2023, ou seja, houve tempo suficiente para o cancelamento do desconto. Assim, não é possível reconhecer a ocorrência de engano justificável, no caso, mostrando-se devida a repetição do indébito em dobro.
9. Em relação à fixação da indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, levando em conta as características das partes e o caso concreto. Deve-se considerar, ainda, que a recorrida teve a sua subsistência e planejamento financeiro afetados, uma vez que teve valores descontados em razão de dívida já paga, os quais somente foram estornados dois meses após o fato. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.